Tribunal: TJPA
Processo: 0032744-42.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032744-42.2009.8.14.0301

APELANTE: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

APELADO: TECNEWS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ARBITRAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ARBITRAL. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRAZO DECADENCIAL PARA ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos, reconhecendo a validade da sentença arbitral exequenda e autorizando o prosseguimento da execução. A parte apelante alega nulidades processuais, vício formal e excesso na condenação arbitral, buscando a desconstituição do título judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença arbitral por ausência de notificação válida, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal; (ii) estabelecer se a sentença arbitral incorreu em julgamento ultra petita; (iii) determinar se a sentença arbitral constitui título executivo judicial válido e exigível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação da sentença arbitral foi regularmente realizada, com recebimento confirmado pelo representante legal da embargante, nos termos do art. 29 da Lei nº 9.307/96, inexistindo violação aos princípios do contraditório ou do devido processo legal.

4.

A alegação de nulidade da sentença arbitral foi apresentada fora do prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 33, § 1º, da Lei de Arbitragem, operando-se a preclusão temporal para sua rediscussão.

5.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, escoado o prazo legal sem o ajuizamento de ação própria, torna-se inviável a alegação de nulidade por meio de embargos à execução.

6.

Inexistiu julgamento ultra petita, uma vez que os valores incluídos na condenação arbitral — inclusive taxa de audiência de instrução — decorrem de previsão expressa na ata arbitral, sem prova de quitação.

7.

A inconformidade quanto à quantificação dos valores deveria ter sido questionada no foro arbitral, não havendo nulidade ou excesso que invalide o título judicial exequível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.307/96 (arts. 29 e 33, §§ 1º e 3º); CPC/2015, arts. 85, 141, 487, I, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2001912/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém nos autos dos
Embargos à Execução opostos em face de TECNEWS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

A decisão recorrida, lançada ao id nº 14057673,
julgou improcedentes os embargos à execução
, reputando válida a sentença arbitral exequenda, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

3. Dispositivo

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE os presentes Embargos e, por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, 1. do Código de Processo Civil/2015, prosseguindo-se o regular andamento da execução nos autos do processo nº 0023982-13.2009.814.0301.

CONDENO a parte Embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de. havendo custas, não efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito. além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Oportunamente, arquivem-se observadas as formalidades legais.

PRJIC.

Em suas razões recursais (id nº 14057674), a apelante pleiteia a reforma da sentença pelos seguintes fundamentos: (i) ausência de comprovação de notificação da sentença arbitral, violando os princípios do contraditório e do devido processo legal; (ii) nulidade da sentença arbitral por afronta ao art. 21, §2º, da Lei de Arbitragem, por não ter sido respeitado o contraditório; (iii) sentença arbitral ultra petita, pois condenou ao pagamento de valores superiores aos pedidos formulados, especialmente quanto à taxa de audiência de instrução já quitada, caracterizando
bis in idem
; (iv) consequente inexigibilidade do título executivo, pleiteando, ao final, a extinção da execução.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais

A matéria controvertida devolvida a esta instância refere-se: (i) à alegação de nulidade da sentença arbitral por ausência de notificação da parte recorrente, em ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal; (ii) à suposta ocorrência de julgamento ultra petita pela sentença arbitral; e (iii) à inexigibilidade do título executivo judicial fundado em sentença arbitral.

Pois bem.

No que tange à alegação de ausência de notificação da sentença arbitral, não assiste razão à parte apelante. Conforme bem consignado na sentença (ID nº 14057672, fls. 1/4), consta dos autos documento comprobatório de que o representante legal da empresa embargante, Sr. Cristiano Rebelo Rolim — advogado regularmente constituído com poderes para receber intimações — recebeu cópia integral da sentença arbitral (ID 14057666 - Pág. 5), em consonância com a procuração de Num. 14057667 - Pág. 1.

Não se trata de citação, mas de mera intimação da decisão proferida no âmbito do juízo arbitral, e a legislação aplicável (Lei nº 9.307/96, art. 29) admite que se dê, mediante recibo, o que efetivamente ocorreu.

O ponto seguinte é o da pretensa nulidade da sentença arbitral por vício formal e por alegada violação do contraditório. Como já apontado na origem, eventual insurgência quanto ao conteúdo da sentença arbitral deveria ter sido manejada no prazo de 90 (noventa) dias contados da notificação da sentença, conforme dispõe o art. 33, §§ 1º e 3º da Lei de Arbitragem:

“
Art. 33.
A parte interessada poderá pleitear ao órgão do Poder Judiciário competente a declaração de nulidade da sentença arbitral, nos casos previstos nesta Lei.
§ 1º A demanda para a declaração de nulidade da sentença arbitral (...) deverá ser proposta no prazo de até 90 (noventa) dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença (...).
§ 3º A decretação da nulidade da sentença arbitral também poderá ser requerida na impugnação ao cumprimento da sentença (...), se houver execução judicial.”

In casu
, a recorrente foi notificada em 29/04/2009, mas apenas se insurgiu quanto à validade do título judicial após o ajuizamento da execução, mediante embargos, em 06/08/2009, fora do prazo legal, conforme reconhecido também pelo Juízo
a quo
.

Sobre o tema, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, transcorrido o prazo de 90 dias sem a impugnação adequada, opera-se a preclusão temporal, tornando imutável e indiscutível a sentença arbitral:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAGEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL . IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA ARBITRAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL DE NOVENTA DIAS. FALTA OU NULIDADE DA CITAÇÃO . ALEGAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE NOVENTA DIAS. ANTERIOR AÇÃO DE NULIDADE. COISA JULGADA CARACTERIZADA . ALEGAÇÃO DE IDÊNTICA TESE EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 3/5/2021 e concluso ao gabinete em 12/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o prazo decadencial de 90 (noventa) dias disposto no § 1º do art . 33 da Lei n. 9.307/96 se aplica à hipótese de nulidade de sentença arbitral arguida em impugnação ao cumprimento de sentença; b) a alegação, em impugnação ao cumprimento de sentença, de nulidade ou inexistência de citação para integrar o procedimento arbitral se submete ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias disposto no § 1º do art. 33 da Lei n . 9.307/96; e c) é possível arguir, em impugnação, a nulidade de sentença arbitral após o trânsito em julgado de anterior ação de nulidade com idêntico fundamento. 3- Se a declaração de nulidade com fundamento nas hipóteses taxativas previstas no art. 32 da Lei de Arbitragem for pleiteada por meio de ação própria, impõe-se o respeito ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias, contado do recebimento da notificação da respectiva sentença, parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos .
4- Escoado o prazo de 90 (noventa) dias para o ajuizamento da ação de nulidade, não poderá a parte suscitar as hipóteses de nulidade previstas no art. 32 da Lei de Arbitragem pela via da impugnação, pois o poder formativo já haverá sido fulminado pela decadência.
5- A arguição das matérias defensivas típicas da impugnação ao cumprimento de sentença previstas no § 1º do art. 525 do CPC - entre elas a falta ou nulidade da citação - não se submete ao prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no § 1º do art . 33 Lei 9.307/96. 6- O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença, caracterizando vício transrescisório, que pode ser suscitado a qualquer tempo por meio (a) de ação rescisória, (b) de ação declaratória de nulidade, (c) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (d) de simples petição. Precedentes . 7- Uma vez eleita a via processual para a arguição da falta ou nulidade da citação, não é facultado à parte, posteriormente, utilizar outro instrumento processual com idêntico objetivo, notadamente naquelas hipóteses em que a referida questão encontrar-se encoberta pelo manto protetor da coisa julgada. 8- Na hipótese dos autos, não poderiam as recorrentes, em virtude da preclusão consumativa e sob pena de ofensa à coisa julgada, veicular idêntica alegação relativa à falta ou nulidade da citação já deduzida em anterior ação de nulidade agora em sede impugnação ao cumprimento de sentença. 9- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2001912 GO 2022/0045176-2, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022) grifos nossos

Passo, então, à alegação de julgamento ultra petita.

Alega a parte apelante que a sentença arbitral teria extrapolado os limites do pedido, ao incluir valor referente a taxa de audiência de instrução, supostamente já quitada. No entanto, restou claramente comprovado nos autos que houve apenas o pagamento da primeira parcela das custas arbitrais (ID 14057545 - Pág. 6), referente à audiência de conciliação, não se verificando o pagamento da taxa de audiência de instrução, com vencimento em 10/03/2009.

Ademais, a fixação do valor total da condenação em R$ 3.113,29, incluindo a multa pela ausência de pagamento da taxa, decorre de previsão expressa em ata do juízo arbitral, com ciência inequívoca da parte executada. Logo, não há qualquer violação ao disposto nos arts. 141 e 492 do CPC.

A propósito, eventual inconformismo com a quantificação do valor arbitrado deveria ter sido objeto de impugnação própria no foro arbitral, o que não ocorreu.

Por todo o exposto, não há vícios na sentença arbitral, tampouco qualquer nulidade processual que justifique a extinção da execução ou a desconstituição do título executivo judicial, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/03/2026